Tribunal: TJMT
Processo: 8010002-87.2017.8.11.0106
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010002-87.2017.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILA SOUZA SILVA - CPF: 048.668.961-16 (RECORRENTE), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), PAYLEVEN TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 15.185.132/0001-02 (RECORRIDO), LEANDRO MARCANTONIO - CPF: 264.593.778-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8010002-87.2017.8.11.0106

Origem:

Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim

Recorrente(s):

KAMILA SOUZA SILVA

Recorrido(s):

PAYLEVEN TECNOLOGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA CANCELADA – ESTORNO EFETIVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega que

em 27/07/2016 adquiriu uma máquina de cartão, no valor de R$ 238,80 junto a Recorrida, tendo pagado por meio de boleto em 28/07/2016.

Relata que requereu cancelamento da compra em 04/08/2016 e que no dia 09/08/2016 a recorrida informou que o pedido de cancelamento havia sido finalizado.

Dessa forma em 26/08/2016 indicou a sua conta para estorno do valor, no entanto, não recebeu a quantia até a propositura da demanda em 13/01/2017.

A parte recorrida contesta a demanda alegando que efetivou o estorno em 08/09/2016 na conta informada pela autora.

A recorrente sequer impugna o estorno ou trouxe aos autos os extratos de sua conta para comprovar que não recebeu os valores.

Assim, diante da solução pacífica ainda na via administrativa, com o estorno do valor e em tempo hábil pela Instituição Financeira, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dessa forma não há que se falar em indenização por dano moral. Ainda, tenho que deve ser mantida a condenação por danos morais eis que a autora narra fatos diversos da forma que realmente ocorreram.

Registro que em recurso a recorrente aduz que:

“Neste sentido, ficou claro que a impugnação juntada em Id 9258023 foi protocolada 02 dias após a juntada do Termo de audiência, ou seja, dentro do prazo legal para impugnar que no mínimo é 05 dias.

Fato inusitado é que em nenhum processo já acompanhado pelas partes tiveram sentença 04 dias após a audiência de tentativa de acordo, ainda assim, que não resguardou tampouco o prazo legal para impugnação, que digase de passagem, aquela defesa foi juntada 02 dias antes da sentença como podemos ver da imagem retro citada (Sentença juntada em Id 9258048).

Como prova do alegado, temos a audiência juntada dia 31/07/2017, impugnação juntada em 02/08/2017 e sentença juntada em 04/08/2017, concluindo-se portanto, que no intervalo de 06 dias, tivemos audiência, impugnação e sentença, e que naquela decisão não foi levando em consideração os fatos e direitos combatidos na Impugnação.

Portanto, não resta dúvidas que a contestação da Recorrida foi consubstancialmente combatida e infelizmente o nobre julgador a quo não levou em consideração os motivos e combate aos documentos juntados na impugnação juntada pela Recorrente.

Dessa manifestação destaco três pontos:

01) Surpresa da recorrente com a celeridade do julgamento;

02) Alegação de que não se respeitou o prazo de impugnação;

03) Argumentação de que o juiz a quo não analisou a impugnação.

Primeiramente, quanto a celeridade para sentenciar o feito, nada há de irregular eis que a celeridade é um dos princípios norteadores dos juizados especiais, sendo desejada e almejada pelas partes.

Soa até estranho a parte autora que bate as portas do Judiciário e fica insatisfeita com a resolução do litígio o em tempo célere.

Continuando, sobre a alegação de que não se respeitou o prazo de impugnação, tenho que trata de mero argumento que não macula em nada a sentença eis que o prazo para impugnar realmente é de 05 dias, no entanto, tendo a autora já o feito, não há motivos para se aguardar o decurso do prazo para sentenciar o feito, eis que o mesmo já estava pronto para julgamento.

Por fim, quanto a argumentação de que o juiz a quo não analisou a impugnação, novamente não merece prosperar.

O juiz a quo constou na sentença que “Não houve qualquer impugnação aos documentos juntados pela parte ré”.

Ora, realmente não houve. A peça de impugnação do ID n° 39000473 em suas três páginas nada aduziu sobre o estorno e os documentos juntados pela recorrida.

Portanto, em que pese o esforço da recorrente, não há motivos para afastar a sentença combatida.

Sentença mantida integralmente. Recurso conhecido e improvido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé fixada em 5% sobre o valor da causa (R$ 10.256,71) e honorários advocatícios que elevo para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020